Tribunal: TJPA
Processo: 0812755-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812755-61.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: MAX EMILIANO NUNES SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2 VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 08112755-61.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEBERSON SILVA FERREIRA

PACIENTE: MAX EMILIANO NUNES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. ILEGALIDADE DA PRISÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ATO PROCESSUAL QUE DEIXOU DE SER PRATICADO MEDIANTE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO ANULA A PRISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA ANTE O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE APLICADAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO GARANTEM O DIREITO DE RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE QUANDO A CUSTÓDIA SE TORNA IMPRESCINDÍVEL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME

1.

O juízo inquinado coator, na decisão combatida, afirmou que a Comarca não dispõe de equipamentos para realizar a audiência de custódia por videoconferência, bem como a ausência de Defensor Público e a circunstância do paciente não ter constituído advogado ao tempo do fato, impediram a prática do referido ato na forma presencial. Ademais, a não realização da audiência de custódia não contamina de ilegalidade a prisão. Precedente do STF.

2.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva porque este, ao invadir a residência onde a ofendida mora, descumpriu medida protetiva de urgência, circunstância que enseja a custódia cautelar, independente do quantum da pena cominada ao delito, nos termos do art. 313, inc. III, do CPP.

3.

Ademais, as condições pessoais do paciente não são suficientes para garantir o direito a responder o processo em liberdade quando a custódia preventiva se faz imprescindível para a garantia da ordem pública. Precedente do STJ.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA),

21 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar interposto pelo advogado Cleberson Silva Ferreira em favor do paciente
MAX EMILIANO NUNES SILVA
, autuado em flagrante pela prática do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, sendo preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 por ordem do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

O impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) não foi realizada audiência de custódia; b) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; c) possui todas as condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade.

Pediu a concessão de liminar para expedir o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4240303) e as informações foram prestadas (doc. Id. nº 4240817).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

VOTO

DOS FATOS

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/12/2020 pela prática do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, uma vez que nesta data descumpriu medidas protetivas de urgência, pois ingressou na residência da vítima sem a sua permissão, que acionou uma guarnição da Polícia Militar que conduziu o coacto à autoridade policial.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) não foi realizada audiência de custódia; b) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; c) possui todas as condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade.

Com efeito, o juízo inquinado coator, na decisão combatida, afirmou que a Comarca não dispõe de equipamentos para realizar a audiência de custódia por videoconferência, bem como a ausência de Defensor Público e a circunstância do paciente não ter constituído advogado ao tempo do fato, impediram a prática do referido ato na forma presencial.

Ademais, a não realização da audiência de custódia não contamina de ilegalidade a prisão, conforme orienta o Colendo STF:

HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO. Precedida, a decisão por meio da qual mantida a custódia provisória, de manifestação do Ministério Público, fica suplantado vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e cabível a custódia provisória. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA
. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal
.(HC 193068, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-002

DIVULG 08-01-2021

PUBLIC 11-01-2021)

Registre-se, ainda, que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva porque este, ao invadir a residência onde a ofendida mora, descumpriu medida protetiva de urgência, circunstância que enseja a custódia cautelar, independente do quantum da pena cominada ao delito, nos termos do art. 313, inc. III, do CPP.

Ademais, as condições pessoais do paciente não são suficientes para garantir o direito a responder o processo em liberdade quando a custódia preventiva se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, como na hipótese em exame.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 147 DO CÓDIGO PENAL E 24-A, DA LEI N. 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 313, INCISO III, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. No caso, o Recorrente foi preso em flagrante delito no dia 27/04/2020, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c.c. o art. 24-A da Lei n. 11.343/2006, porque teria ameaçado a Ofendida de morte, descumprindo medidas protetivas de urgência.

2. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, visando a prevenção de novos crimes, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

4.Omissis.

5. Omissis.

6. Recurso ordinário desprovido.(RHC 132.250/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/01/2021